Tribunal: TJBA
Processo: 8064882-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064882-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ISABELA RAIANE DE ARAUJO LIMA e outros Advogado(s): ISABELA RAIANE DE ARAUJO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZ-BA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME DE TORTURA. POLICIAL MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO ROL DE INVESTIGADOS. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PROCEDIMENTO INQUISITORIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA NÃO EXIGÍVEL NA FASE INVESTIGATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de Gabriel José Silva dos Santos, policial militar investigado pela suposta prática do crime de tortura, com pedido de salvo-conduto e de exclusão do rol de investigados, sob o argumento de ausência de individualização de conduta e prova de impossibilidade de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente a justificar a concessão de salvo-conduto; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão do nome do paciente do rol de investigados com base na alegada inexistência de justa causa e individualização de conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de representação pela prisão preventiva ou de qualquer medida cautelar evidencia a inexistência de ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, sendo incabível o habeas corpus preventivo em tais circunstâncias. 4. O mero encaminhamento do inquérito policial ao Ministério Público não configura, por si só, risco iminente de prisão, sendo insuficiente para justificar a concessão de salvo-conduto. 5. A exclusão do nome do paciente do rol de investigados demanda análise aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não se presta à apreciação da justa causa investigatória ou da suficiência de indícios de autoria. 6. O inquérito policial é procedimento inquisitorial e pré-processual, não sendo exigível, nessa fase, a individualização exaustiva das condutas investigadas, tampouco a observância do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A inexistência de representação por prisão preventiva ou de qualquer medida cautelar inviabiliza a concessão de salvo-conduto em habeas corpus preventivo. 2. A via do habeas corpus não se presta à exclusão de investigado do inquérito policial com base em alegações de ausência de justa causa ou de prova de impossibilidade de autoria, por demandar análise probatória incompatível com o rito sumário do writ. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 312, 313, 319 e 396-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.836/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.11.2020; STJ, RHC 203543/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064882-43.2025.8.05.0000, da comarca de Santa Luz, em que figuram como Impetrante a Advogada Isabela Raiane de Araújo Lima (OAB/BA 67.627), como Paciente Gabriel José Silva dos Santos, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Santaluz. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, E NA EXTENSÃO DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .